Tribunal: TJES
Processo: 0001368-88.2014.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001368-88.2014.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: KAREM JORDANA SANTOS SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0001368-88.2014.8.08.0023

APELANTE
:
MUNICÍPIO D
E ICONHA

APELADA
:

KAREN JORDANA SANTOS SILVA E OUTROS

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO A MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ISENÇÃO PREVISTA NA LC Nº 123/2006. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 363/2014, extinguindo a execução fiscal. A sentença fundamentou-se na isenção tributária prevista na Lei Complementar nº 123/2006, aplicável ao Microempreendedor Individual (MEI), além de condenar o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da sentença que reconheceu a isenção de taxas municipais com base na condição de MEI da executada, sem comprovação nos autos;
(ii) analisar a aplicabilidade da LC nº 123/2006 em face de eventual isenção heterônoma de tributo municipal;
(iii) examinar a legitimidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença reconheceu a isenção de taxas municipais com base na LC nº 123/2006, mas não consta nos autos comprovação da condição jurídica de Microempreendedora Individual (MEI) da parte executada, o que inviabiliza o reconhecimento da isenção alegada.

A isenção prevista no art. 4º, §3º, da LC nº 123/2006 aplica-se aos custos e taxas incidentes sobre o MEI, inclusive tributos municipais decorrentes do poder de polícia, mas sua incidência exige prova inequívoca da qualificação jurídica do beneficiário, sob pena de indevida declaração de inexigibilidade do título executivo.

A aplicação da tese firmada no Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 30/2024, quanto à extinção de execuções fiscais de pequeno valor, não foi objeto de fundamentação da sentença nem
foi objeto de
recurso pela apelada, o que impede sua análise, por abordagem em sede de contrarrazões ao apelo do ente municipal.

A condenação do Município ao pagamento de custas e honorários contraria o disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/1980, que o isenta
nas
execuções fiscais, salvo para ressarcimento de despesas feitas pela parte contrária, hipótese não configurada nos autos.

Com a reforma da sentença e o prosseguimento da execução fiscal, também deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A isenção tributária prevista na LC nº 123/2006 somente é aplicável ao Microempreendedor Individual (MEI) mediante comprovação de sua condição jurídica nos autos.

A declaração de inexigibilidade de crédito tributário sem prova da condição de MEI impõe a reforma da sentença.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais em ações de execução fiscal, conforme o art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

A ausência de resistência injustificada da Fazenda Pública à pretensão judicial impediria a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais contra ela.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 151, III; LC nº 123/2006, art. 4º, §3º; Lei nº 6.830/1980, art. 39; Resolução CNJ nº 30/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184); STJ, AgInt no AREsp nº 1.000.602/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 22.05.2020; TJES, Apel. Cív. nº 50088727720218080035, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 01.08.2023; TJES, Ação Rescisória nº 100170036097, Rel. Des. Arthur Neiva de Almeida, j. 05.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0001368-88.2014.8.08.0023

APELANTE
:
MUNICÍPIO D
E ICONHA

APELADA
:

KAREN JORDANA SANTOS SILVA E OUTROS

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Co
nsoante relatado
, t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto p
elo

MUNICÍPIO
DE
ICONHA
, uma vez que irresignado com
a
sentença onde foi reconhecida a
inexigibilidade do crédito fiscal
.

A presente
execução fiscal, ajuizada em desfavor de Karen Jordana Santos Silva,
foi
extinta com resolução de mérito
após declaração de
inexigibilidade do crédito tributário
descrito
na CDA nº 363/2014, fundament
ando-se a sentença
na isenção prevista ao Microempreendedor Individual (MEI),
prevista
na
Lei Complementar nº 123/2006.
Ao
exequente foi direcionada a condenação
das custas processuais e d
os
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões,
em apertada síntese, aduz o Apelante que
ocorreu erro
de fato,
pois
executada
não é MEI
, e
ainda que fosse,
a
Lei Complementar nº 123/2006
,
não
a
desonera
de
tributos municipais
,
pois incorreria em
isenção heterônoma
, vedada pelo art. 151, III da Constituição;
que
a
LC 123/2006
se refere a
custos federais
, não alcançando
taxas municipais,
revelando a legitimidade da cobrança efetuada, por fim, aduzindo ter havido i
njusta condenação em custas e honorários
advocatícios, pois
o
art. 39 da
Lei nº 6.830/1980,
que

o
isenta do pagamento, salvo
quando se refere ao
ressarcimento à parte contrária e transporte de oficiais (Súmula 190 do STJ),
ressaltando que t
ributos como IPTU e taxas são fontes
de arrecadação
para pequenos municípios,
em correspondência ao
exerc
ício do
seu poder de polícia.

Em sede de contrarrazões
o apelado indica que,
além do fundamento isencional da LC nº 123/2006, a superveniência da Resolução CNJ nº 30/2024 e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 (RE 1.355.208), legitimam a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio constitucional da eficiência e postula,
na oportunidade
, a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa, ante a ausência de Defensoria Pública no local.

De partida consigne-se entendimento extraído deste e. Tribunal, cujo tema já foi debatido sob minha relatoria neste colenda Câmara:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO . EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). INEXIGIBILIDADE DE TAXA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA . RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ICONHA contra sentença que, em ação de execução fiscal movida em face de RENATO M DE AGUIAR LANTERNAGEM E PINTURA MEI, declarou a inexigibilidade do título executivo referente a taxa municipal, julgando extinta a execução e condenando o município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade quanto aos argumentos apresentados pelo apelante; e (ii) analisar a legalidade da cobrança de taxa municipal de localização e funcionamento sobre o Microempreendedor Individual (MEI), optante do Simples Nacional, à luz da Lei Complementar nº 123/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade exige que o recorrente ataque de maneira precisa os fundamentos da decisão impugnada. No caso, os argumentos levantados nos itens “iv” e v das razões de apelação não guardam pertinência com os fundamentos da sentença, que extinguiu a execução fiscal pela inexigibilidade do título, configurando violação ao referido princípio . A competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não abrange execuções fiscais, conforme previsão expressa do art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009, razão pela qual é rejeitada a alegação de incompetência absoluta.
Quanto à cobrança da taxa de localização e funcionamento, a Lei Complementar nº 123/2006, em seu art . 4º, § 3º, estabelece a redução a zero de todos os custos relacionados ao Microempreendedor Individual (MEI), incluindo as taxas municipais. O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que as taxas de fiscalização de funcionamento são abrangidas por essa isenção.
O apelado continua inscrito no Simples Nacional, conforme consulta à Receita Federal, o que torna inaplicável a tese de que teria perdido tal proteção fiscal.
Reconhecida a isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais, conforme art . 39 da Lei nº 6.830/1980, isentando o Município de Iconha dessa condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido . Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade exige que o recorrente ataque diretamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento parcial do recurso.
As taxas de fiscalização de funcionamento de Microempreendedores Individuais (MEI) são inexigíveis, conforme o art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006.
A Fazenda Pública é isenta de custas processuais em ações de execução fiscal, nos termos do art . 39 da Lei nº 6.830/1980. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 151, III; LC nº 123/2006, art . 4º, § 3º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º, I; Lei nº 6.830/1980, art . 39. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1812064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 22 .09.2020, DJe 16.10.2020; TJES, Conflito de Competência nº 5004173-46 .2024.8.08.0000, Rel . Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 20.05 .2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005342420198080023, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Da Segunda Câmara Cível colhe-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – COBRANÇA DE TVNP – TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS E POSTURAS (TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL)- ALÍQUOTA ZERO – INOCORRÊNCIA DE ISENÇÃO HETERÔNOMA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O disposto no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006, com redação dada pela LC nº 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia
. 2.
In casu, não há que se falar em isenção heterônoma, prevista no art. 155, III, da Constituição Federal, que proíbe a União de isentar tributos de competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, pois a lei trata de normas gerais tributárias.
3 .
Hipótese em que pretensão recursal deve ser afastada, impedindo a cobrança dos valores discriminados pela municipalidade recorrida a título de taxa de fiscalização anual.
4. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50088727720218080035, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

No caso dos autos, examina-se a execução de
crédito
referente
a taxas municipais, cujo lançamento deu-se por CDA regularmente inscrita.
Contudo,
destaque-se,
não há comprovação de que a
executada
possua a condição jurídica de
MEI,
de modo a permitir a aplicação, em seu favor, da alegada
isenção.

Deste modo, merece acolhimento o recurso pois a sentença declarou a
inexigibilidade do título executivo

sem o demonstrativo referente
.

Prosseguindo, verifica-se que em sede de contrarrazões houve evolução para o tema tratado pela
Resolução CNJ nº 30/2024
,
e
que impõe a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
conforme
tese fixada no
Tema 1184 do STF.

No entanto,
tal fundamento não se fez presente nas razões de decidir, tampouco foi objeto de recurso de apelação, o que tornaria possível a sua abordagem.

Não obstante tenha
pertinência,
pelo rito sob o qual foi examinado,
não
tem substrato, no caso dos autos, que permita seu exame, nem
possui força para manter
a sentença
proferida,
pela dissonância
com o caso em apreço.

Já no que se
refere à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas
processuais
,
o

a
rt. 39, “
caput
” da Lei n° 6.830/1980,
de fato,
isenta a Fazenda Pública do pagamento d
as referidas verbas

nas ações de execução fiscal
,
sendo pacífica tal conclusão no âmbito d
a Corte Superior
. A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária
,
nas ações de execução fiscal
, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente. [...].
(AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

Esta colenda Câmara Cível espelha o mesmo entendimento
. Confira-se
:

AÇÃO RESCISÓRIA. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI N.º 6.830/1980. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1
Conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária
2 Considerando a evidente violação de norma jurídica (art. 39 da Lei de Execuções Fiscais), a condenação ao pagamento de custas imposta ao Município de Viana deve ser excluída.
3 Procedência do pedido.
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170036097, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL NULIDADE INOCORRÊNCIA VIOLAÇÃO AO CDC CONFIGURADA TARIFAS BANCÁRIAS ILEGAIS- VALOR DA MULTA EXORBITÂNCIA REDUÇÃO CUSTAS PELO MUNICÍPIO ANTECIPAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
[...]

5 - Especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária. 6 Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022
)

N
o mesmo sentido
ainda destaco
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 LEI Nº 6.830/1980. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nas execuções fiscais, à teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a regra é que Fazenda Pública é isenta de custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do artigo supramencionado, caso vencida, apenas ressarcirá o valor das despesas despendidas pela parte contrária. Razão pela qual deve o recurso ser provido nesta parte
. 2. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050100052153, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/02/2023, Data da Publicação no Diário: 09/03/2023)

Assim considerado
,
eventual
condenação do Município ao pagamento das custas deve ser afastada
,
notadamente
se não houver
ausência de resistência injustificada à pretensão
judicializada
.

Apesar da explanação
,
diga-se,
com a modificação do entendimento contido na sentença, e ora externado, resta afastada, não lhe assistindo mai
or
sorte, à apelada, quanto à
fixação de honorários advocatícios,
pelo idêntico fundamento
.

Por todo o exposto, revela-se a exigibilidade do crédito executado, em razão de não ter sido comprovada a situação jurídica da apelada, que
permit
iria

fosse
agraciada pela isenção contida na
Lei Complementar nº 123/2006.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
dou-lhe provimento
para
r
eformar a sentença
,
de modo a
afasta
r
a declaração de inexigibilidade do crédito tributário
consubstanciado na CDA nº 363/2014, determinando,
por conseguinte,

seu
regular prosseguimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação.